Tribunal: TJBA
Processo: 8031133-35.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8031133-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: VICTOR RODRIGO ALVES DA SILVA COSTA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SILVA, JOSE PINTO DE SOUZA FILHO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE E POSTERIOMENTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA, POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME
DE
T
RÁFICO DE DROGAS
(ART.
33 E 35, DA LEI Nº 11.343/06
) E RECEPTAÇÃO (ART. 180 DO CÓDIGO PENAL).
PACIENTE FLAGRADO PORTANDO
1.016,17G (UM QUILO E DEZESSEIS GRAMAS E DEZESSETE CENTIGRAMAS)
DE MACONHA E DIRIGINDO UM VEÍCULO COM REGISTRO PRA ROUBO/FURTO.

A
LEGAÇ
ÃO
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.
TESE QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROCEDIMENTO VEDADO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO.

PRELIMINAR DE
NULIDADE
DA PRISÃO EM FLAGRANTE POR OFENSA
À INTEGRIDADE FÍSICA DO PACIENTE.

IMPOSSIBILIDADE.

PRISÃO PREVENTIVA DECRETA
DA, O
QUE TORNA SUPERADA A ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE.
DETERMINAÇÃO DE E
NVIO DE DOCUMENTOS PARA
PROMOTORIA DO CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL PARA QUE
FOSSEM APURADAS
AS VIOLAÇÕES RELATADAS PELO FLAGRANTEADO.

A
LEGAÇÃO DE A
USÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL.
INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DECISÃO CUJA FUNDAMENTAÇÃO OBSERVA OS REQUISITOS LEGAIS E AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS DIVERSAS DO CÁRCERE.

FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS.
IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO
E
, NESTA EXTENSÃO, DENEGADO.

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por
Antônio Carlos Silva

e

José Pinto
d
e Souza Filho,
Advogados, em favor de
Victor Rodrigo Alves
da
Silva Costa
,
apontando como autoridade coatora o

Mm. Juiz
d
e Direito
d
a 3ª Vara Criminal
d
a Comarca
d
e
V
itória
d
a Conquista/B
A.

2.
Infere-se dos autos que, no dia
12/05/2025, por volta das 18:00
h,
na Rodovia Br116,
na cidade de
Vitória da Conquista/Ba, a polícia
estava em investigações com finalidade de apreender veículo, VW NIVUS, de cor branca, de placa policial SWF8F20, com suspeita de ser produto de furto/roubo, pois havia indícios de que o aludido veículo tratava-se de clone,
pois constava no sistema informatizado da Polícia que um automóvel
com mesma placa estava sendo utilizado no estado de São Paulo.
O automotor foi localizado estacionado na Estação Rodoviária e quando o seu condutor se dirigiu à saída, foi abordado pelos policiais. O condutor foi identificado como Victor Rodrigo Alves da Silva Costa e a passageira foi identificada como Natiele Silva. Ao ser abordado, o Paciente tentou quebrar seu aparelho celular.

3. Ato contínuo, em revista, foram encontrados no banco de trás do carro dois pacotes envolvidos em sacolas plásticas contendo substâncias análogas a maconha e, ao revistar a bolsa de investigada, foi encontrado um tablete de substância análoga a cocaína, além de duas pequenas porções de substância análoga a maconha. A suspeita assumiu a propriedade das drogas encontradas em seu poder.
No interior do veículo foi
encontrado uma outra pequena porção de
maconha, que o Paciente afirmou que lhe pertencia. Posteriormente verificou-se que o veículo utilizado pelo paciente e a investigada era roubado/furtado.

4. Sustentam os Impetrantes que
o decreto constritor restou
carente de fundamentação,
restando ausente os
requisitos da prisão preventiva. Asseverou ainda que
a prisão é ilegal diante da constatação de que este
sofreu tortura,
asseverando ofensa ao princípio do contraditório,
da homogeneidade e da presunção de inocência,
acrescentando a favorabilidade das condições pessoais.

5.
No que se refere à suposta ofensa ao princípio da homogeneidade, observa-se que tal insurgência retrata situação hipotética somente averiguável por ocasião da sentença condenatória, após a regular instrução processual e, evidentemente, constitui matéria que refoge ao âmbito de conhecimento do habeas corpus.
Por conseguinte, nesta parte o writ não merece ser conhecido.

6.
Ab initio, deve-se ter em mente que não há que se falar em irregularidades na prisão em flagrante, tendo em vista que a custódia flagrancial do
P
aciente foi convertida em preventiva no dia
14/05
/2025, em audiência de custódia
, conforme se verifica pela r. decisão juntada pela Impetrante com a exordial
(ID nº 83363241, pag.
33/35
)
, restando, pois, superada a questão, conforme entendimento firmado pelo augusto STJ.

7. A despeito disso, verifica-se que
após a alegação do Paciente de que sofreu agressões físicas por parte da polícia, tanto no momento da prisão, como em sede de delegacia, a autoridade coatora
determin
ara nova realização de exame pericial, bem como deferira o pleito ministerial para que fosse encaminhada cópia do
APF, bem como do termo da Audiência de custódia à Promotoria do Controle Externo da Atividade Policial para que apure as violações relatadas pelo flagranteado.

8.
I
mportante destacar que não é possível a discussão aprofundada da tese de uso excessivo da força policial pela via do habeas corpus, visto que tal análise demanda amplo exame do conjunto fático probatório, tratando-se de matéria que extrapola os estreitos limites da ação constitucional.

9.
Assim sendo, andou bem
o
magistrad
o
primev
o
, ao homologar a prisão em flagrante em audiência de custódia,
independentemente da existência ou não de excesso na conduta policial
, pois, de acordo com o narrado nos autos do Inquérito Policial,
o Paciente fora flagrando portando
1.016,17g (um quilo e dezesseis gramas e dezessete centigramas) de maconha,
acondicionadas em porções,
dentro de um carro roubado/furtado, em que também estava a investigada, a qual fora flagrada com

79,58g (setenta e nove gramas e cinquenta e oito centigramas) de cocaína,
o que seria indício de traficância.

10.
Ao decidir pela decretação da preventiva,
o
magistrad
o
primevo fundamentou satisfatoriamente seu posicionamento, levando em consideração o requisito da garantia da ordem pública,
pois o Paciente além de ser preso em flagrante com uma quantidade importante de drogas em seu poder,
bem como por já responde
r a

uma
ação penal em curso (processo nº 0501029-69.2020.8.05.0274), por fatos semelhantes ao presente caso,
restando comprovadas as presenças dos indícios de autoria e materialidade delitiva.

11. Assim, ao revés do que foi sustentado na impetração, verifico que a decisão impugnada não padece do indigitado vício de fundamentação, tendo
o juiz
singular apontado eficazmente a presença da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, bem como destacado a necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade
in concreto
da conduta incriminada, deixando, por conseguinte, evidente que outras medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para impedir a prática de novos ilícitos, uma vez que, pela natureza do ato cometido, não possuem a abrangência e o grau de eficácia nece
ssários.

12.
Cumpre destacar que a investigada Natiele afirmara perante a autoridade policial
fora a Vitória da Conquista visitar seu filho, que estava internado por ato infracional análogo ao tráfico de drogas e que o Paciente afirmou que tinha um pacote de drogas para ela levar e, por conta deste transporte receberia R$ 600,00, hospedagem e passagem de graça.

13.
Ressalte-se que
há que ser refutado o pedido de extensão dos benefícios da liberdade provisória concedidos à investigada, pois
não há que se comparar a situação fático-jurídica do Paciente com investigada que foi presa ao seu lado, pois não há registro de que a mesma fora presa em outra ocasião, bem como por não ter sido flagrada dirigindo veículo produto de roubo, confessando ainda em juízo que era mãe de família e deixara seus filhos sozinhos em casa, com o filho de 14 anos se responsabilizando pelos outros, por não ter parentes que morem nas suas cercanias.

14.
Pautada nessas razões, fica cristalino que a concessão da liberdade
à suspeita Natiele
foi concedida por prismas distintos daqueles que o Paciente traz no corpo do seu pedido, motivo pelo qual referido fundamento não deve prosperar.

15.
Acrescente-se que a alegação da favorabilidade das condições pessoais do acusado não autoriza, de
per si, a
concessão da ordem, mormente quando presentes os requisitos legais da custódia e devidamente justificada a imperiosidade de sua imposição.

1
6
. Parecer subscrito pel
a
Dout
a
Procurador
a
de Justiça, Dr
ª.
Cleusa Boyda de Andrade
pelo conhecimento e denegação da ordem.

1
5
. Não conhecimento da impetração no que se refere
à
alegação de ofensa ao princípio da homogeneidade.

1
6
. Conhecimento no que diz respeito às alegações de agressões físicas perpetradas pelos policiais que efetuaram a prisão, ausência de fundamentação do decreto constritivo,
extensão dos benefícios concedidos à outra investigada
e favorabilidade das condições pessoais.

ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º
8010831-36.2025.8.05.0274
, tendo como impetrante
s
Antônio Carlos Silva

e

José Pinto
d
e Souza Filho,
e como impetrado o mm. JUIZ DE DIREITO DA MM da
3ª
Vara Criminal da Comarca de
Vitória da Conquista
/BA.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS,
consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC16